Tribunal: TJSP
Processo: 1064254-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. Falta de interesse de agir. Pedido certo e determinado. Necessidade e adequação do procedimento. Preliminar afastada. Servidor público estadual. Devida a limitação ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do demandante. Decreto Estadual 61.750/2015. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. Falta de interesse de agir. Pedido certo e determinado. Necessidade e adequação do procedimento. Preliminar afastada. Servidor público estadual. Devida a limitação ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do demandante. Decreto Estadual 61.750/2015. Necessidade de preservação de montante suficiente à subsistência do devedor. Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1064254-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado LUIZ ROBERTOS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida, por maioria. Estendido o
julgamento na forma do art. 942 do CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara.
Acórdão com o 2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA, vencido, AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31825 PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1064254-92.2019.8.26.0100
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LUIZ ROBERTOS DOS SANTOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 38a VARA CÍVEL
JUIZA: DRA. CAROLINA DE FIGUEIREDO DORLHIAC NOGUEIRA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO. Falta de interesse de agir. Pedido certo e
determinado. Necessidade e adequação do procedimento.
Preliminar afastada. Servidor público estadual. Devida a
limitação ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos do
demandante. Decreto Estadual 61.750/2015. Necessidade de
preservação de montante suficiente à subsistência do devedor.
Dignidade da pessoa humana. Precedentes do C. STJ.
Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor
adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE
CONHECIDA.
A r. sentença de fls. 146/149, de relatório adotado, julgou procedente a
ação de obrigação de fazer para condenar o réu a limitar os descontos das parcelas dos
empréstimos contratados em 35% dos rendimentos líquidos do autor. Diante da
sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Opostos embargos de declaração (fls. 151/155), foram rejeitados pela
decisão de fls. 160.
Apela o réu (fls. 161/177) sustentando, preliminarmente, falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir. No mérito, defende que os descontos questionados decorrem de
contratos regulares decorrentes de ajuste bilateral válido e perfeito, em respeito à livre
manifestação de vontade. Destaca que não é cabível a limitação aos descontos em conta
corrente. Sustenta inexistência de onerosidade excessiva, a legalidade dos juros
superiores a 12% ao mês, bem como a legalidade da incidência de juros de carência.
Pleiteia a redução dos honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões,
às fls. 183/192.
É o relatório.
Afasto a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo réu.
O autor postula a revisão de contratos de empréstimos firmados entre
as partes, pois considera abusiva a cobrança de parcelas em patamar superior a 30% de
seus vencimentos líquidos.
Presentes, no caso, a necessidade e adequação para o ajuizamento da
demanda, onde se pretende a revisão contratual e a limitação de descontos em folha de
pagamento e conta corrente das parcelas de empréstimos realizados com a instituição
financeira, a demonstrar o interesse de agir do requerente ao buscar a tutela
jurisdicional.
No mérito, o recurso não merece provimento.
Trata-se de demanda ajuizada para que os descontos efetuados pelo
réu referentes a empréstimos descritos na inicial sejam limitados ao patamar de 30% do
rendimento líquido do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da análise dos demonstrativos de pagamento e dos extratos de
movimentação de conta, verifica-se que os contratos bancários realizados entre as partes
são pagos mediante desconto em conta corrente e em folha de pagamento.
A jurisprudência pacificada da Segunda Seção do STJ estabelece que
o débito das prestações de mútuo, lançadas em conta corrente em que é creditado o
salário, deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista, como
se depreende dos seguintes julgados:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO.
DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE
ONDE RECEBE SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE
30% DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em conta-
corrente em que é creditado o salário, quando previsto, é
modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não
pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve
ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido."(AgRg no Ag 1156356/SP, Quarta
Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 09/06/2011).
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO
EM
CONTA-CORRENTE.
LIMITAÇÃO.
PERCENTUAL
DE
30%
(TRINTA
POR
CENTO).
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DA
DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. 1. O
entendimento do Tribunal de origem não está em consonância
com a orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário
do correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de
mútuo bancário, ainda que conste cláusula autorizativa, não se
reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode
buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. O STJ
vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos
em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o
entendimento para empréstimos consignados em folha de
pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe
17/9/2013).
(grifamos)
3.
A
parte
agravante
colaciona
jurisprudência que contraditoriamente ratifica o decisum
objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de empréstimo
bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou
de atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e
de realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas.
Dessarte, incide na hipótese dos autos o óbice das Súmulas
284/STF e 182/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no
REsp 1535736/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, J. 13/10/2015, DJe 18/11/2015) (destaquei)
Diante de tais considerações e em obediência ao artigo 8o do Código
de Processo Civil, curvo-me ao entendimento pacificado do E. STJ para admitir em tese
a limitação nas condições acima descritas.
É evidente que não se pode punir a inadimplência com a condenação à
miserabilidade, haja vista que dentre os fundamentos da nossa República sobressai o
citado princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no artigo 1o, inciso III, da
Constituição da República. Referido princípio, transportado para a seara do direito
privado e das relações patrimoniais entre particulares, implica a ideia do patrimônio
mínimo, subprincípio segundo o qual o direito à satisfação do crédito não pode importar
a obliteração pessoal do devedor, privando-o do essencial à sua existência condigna.
No caso presente, o débito em conta corrente não se vincula à vontade
unilateral do banco, mas se ampara na vontade do devedor manifestada quando da
assinatura do contrato. Assim a autorização para o banco valer-se do desconto para
quitar a dívida não denota caráter abusivo, eis que não ofende o princípio da autonomia
da vontade, que norteia a liberdade de contratar, porém, diante da circunstância fática,
deve-se preservar montante suficiente para a subsistência do devedor.
Neste cenário, para a manutenção do equilíbrio contratual entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legalidade do empréstimo consignado em folha de pagamento ou em conta corrente e a
proteção constitucional aos vencimentos, considerando, ainda, o princípio da segurança
jurídica dos contratos, devem ser permitidos os referidos descontos, limitados a 35%
dos vencimentos líquidos, por se tratar de servidor público estadual, aplicando-se ao
caso o Decreto 61.750/2015, eis que os contratos foram firmados sob a sua vigência (fls.
14/21).
Desse modo, o limite de 35% deve ser observado em relação à
somatória dos descontos efetuados pela instituição financeira na conta corrente e na
folha de pagamento do autor, considerando que a instituição financeira tem acesso aos
valores auferidos pelo requerente e dispõe dos meios necessários à limitação das
cobranças.
Por sua vez, o valor arbitrado a título de verba honorária está
adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono e foi fixado
conforme as diretrizes dos parágrafos §2o e §8o do artigo 85 do Código de Processo
Civil, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza, a importância da causa e
o trabalho realizado pelo advogado.
Apesar do Banco se manifestar quanto a inexistência de onerosidade
excessiva, a legalidade dos juros superiores a 12% ao mês, bem como a legalidade da
incidência de juros de carência, observo que tais temas não dizem respeito a demanda,
sendo que sequer foram objetos da sentença recorrida, razão pela qual não conheço do
recurso, nesse ponto.
Destarte, a sentença deve ser mantida.
Por fim, em razão do desprovimento do recurso, à luz do art. 85 do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO e NEGO
PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41376
Apelação Cível no 1064254-92.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Luiz Robertos dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese, ouso divergir do Relator
Designado:
Trata-se de ação de obrigação de fazer,
pela qual o autor buscou a limitação de descontos em sua
conta corrente e folha de pagamento ao patamar de 30% de
seus rendimentos.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
procedente a pretensão autoral, limitando-se os descontos
em 35% dos vencimentos do autor.
Contra tal decisum recorre o banco réu.
Pois bem.
Incontroversa nos autos a relação jurídica
entre as partes, com celebração de contratos de
empréstimos (fls. 14/21 e 28/30).
No
mais,
observa-se
dos
autos,
a
instituição
bancária fora autorizada
a
proceder aos
descontos das parcelas diretamente em conta corrente do
autor, além do desconto diretamente na folha de pagamento.
No que se refere aos descontos realizados
em conta corrente, faz-se observar que sobre eles inexiste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitação legal.
Com efeito, o caso em tela versa abatimento
de débito em conta corrente.
Todo
o
valor
depositado
em
uma
conta
corrente perde a sua condição originária e se transforma
em ativo financeiro comum.
A lei não fixa limite para débito em conta
corrente.
Os descontos efetuados em conta corrente,
cuja autorização dada pelo próprio autor quando da
contratação dos empréstimos não se revestem de irregularidades.
Justificável essa situação na medida em que
o débito em conta corrente não implica em retenção de
valores, mas de mera compensação de uma relação de débito
e crédito.
No que se refere aos descontos feitos na
folha de pagamento do autor, igualmente não se vislumbra
ilegalidade.
Infere-se da cópia do Demonstrativo de
Pagamento
acostado
a
fls.
31/32
que o empréstimo descontado diretamente em folha de pagamento não
ultrapassa o limite de 35% aplicável ao autor.
Assim, não há que se falar em limitação de
descontos
conforme
discorrido
pelo
MM.
Magistrado
sentenciante, devendo persistir o que fora ajustado entre
as partes, nos limites legais citados.
Desta forma, tem-se que a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
combatida merece reforma, afastando-se a limitação de
descontos nela imposta.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
1197431D
8
10
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
119A400E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1064254-92.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.